Tribunal: TJMT
Processo: 1018418-83.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018418-83.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), GESSI LOURENCO ISSLER - CPF: 450.516.580-91 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - CPF: 495.777.271-15 (ADVOGADO), RODO BARRA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 00.712.419/0001-76 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDECI CORREA RAMOS QUEIROZ - CPF: 574.236.289-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE NULIDADE DA CITAÇÃO – REVELIA DECRETADA – DECISÃO ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Embora a citação do demandado nos autos dos embargos de terceiro seja, via de regra, na pessoa dos advogados constituídos nos autos principais (art. 677, § 3º, CPC), tal procedimento pode ser suprido pela citação pessoal da parte, tal como ocorreu na hipótese em exame.

Não há nulidade da citação pessoal, uma vez que a finalidade do ato foi alcançada e a relação processual se constituiu validamente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO BRADESCO S. A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos dos Embargos de Terceiro de nº 0004955-84.2020.8.11.0004, Cód. 334255, propostos por GESSI LOURENCO ISSLER, indeferiu o pedido de nulidade da citação da parte recorrente.

Em breve síntese, o agravante defende a nulidade da sua citação, pois se tratando de Embargos de Terceiro, só poderia ser pessoal caso não possuísse procurador constituído nos autos do processo principal.

Alega que a citação se deu por meio de carta, sendo que no processo apenso de execução de título extrajudicial de n. 5239709.32.2016.8.09.0051, consta seu patrono devidamente constituído, razão pela qual sua citação deveria se dar na pessoa de seu advogado.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que o feito originário seja sobrestado até o julgamento final deste agravo. No mérito, pugna pelo seu provimento para declarar a nulidade da citação com o afastamento da decretação de revelia, eis que não efetuada nos termos do art. 677, §3º do CPC.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

O pedido de liminar foi indeferido, ao Id. 181479688.

Informações prestadas pelo Julgador
a quo,
ao Id. 182064667.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O agravante defende a nulidade da sua citação nos autos dos embargos de terceiro, por ter sido realizada de forma pessoal. Sustenta que, no processo apenso de execução de título extrajudicial de n. 5239709.32.2016.8.09.0051 tem patrono devidamente constituído, razão pela qual sua citação deveria se dar na pessoa de seu advogado.

Pois bem.

Sabe-se que, no caso dos embargos de terceiro, a citação dos embargados é feita, via de regra, na pessoa dos advogados constituídos nos autos principais, nos termos do art. 677, § 3º, CPC: "
A citação será pessoal, se o embargado não tiver procurador constituído nos autos da ação principal
." Todavia, tal procedimento pode ser suprido pela citação pessoal do embargado, tal como ocorreu na hipótese em exame.

Portanto, correta a decisão agravada, não havendo que se falar em nulidade da citação pessoal, uma vez que a finalidade do ato foi alcançada e a relação processual se constituiu validamente.

Neste sentido é a jurisprudência:

“EMBARGOS DE TERCEIRO. CITAÇÃO PESSOAL. VALIDADE. Não se olvida que, no caso dos embargos de terceiro, a citação dos embargados é feita, via de regra, na pessoa dos advogados constituídos nos autos principais, nos termos do art. 677, § 3º, CPC: "A citação será pessoal, se o embargado não tiver procurador constituído nos autos da ação principal." Entretanto, também é válida e regular a citação pessoal do embargado, pois através dessa a finalidade do ato também é alcançada. Se, no caso, o embargado recebeu a citação para impugnar os embargos de terceiro e a relação processual se constituiu validamente, não há que se cogitar em nulidade.” (TRT-3 - AP: 00100138520215030043 MG 0010013-85.2021.5.03.0043, Relator: Carlos Roberto Barbosa, Data de Julgamento: 24/06/2022, Quinta Turma, Data de Publicação: 27/06/2022.)

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024